Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736677-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIVIO PEIXOTO FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, acolheu o pedido do agravado e condenou o agravante na obrigação de prestar contas no prazo de quinze (15) dias. O agravante sustenta que a ausência de exibição dos documentos relativos à gestão anterior impossibilitam a prestação de contas. Relata que Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga teria sido destituída do cargo de síndica em razão de ter cometido uma série de atos gravosos, inclusive a acusação de adulteração de atas, retenção e ocultação de documentos. Noticia ter ajuizado ação com o objetivo de anular o registro da ata adulterada, que está em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, bem como afirma que Juarina de Aguiar Nunes Gonçalves não detém representatividade do condomínio enquanto a questão da ata falsificada não for definitivamente apreciada pelo Poder Judiciário. Menciona que, após a destituição de Juarina de Aguiar Nunes Gonçalves, ela teria sumido com a documentação do condomínio. Sustenta que a ausência de documentação e prestação de contas relativo ao período anterior impede a prestação de contas pelo agravante. Afirma que a continuidade da atual gestão está sendo discutida em processo autônomo, o que inicialmente também obstaria a prestação de contas na esfera judicial, sem a necessária submissão a uma Assembleia Geral. Defende a impossibilidade de prestação de contas pelo agravante enquanto a documentação relativa ao período anterior à gestão do agravante não for apresentada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para seja condicionada a prestação de contas do agravante à disponibilização dos documentos ocultados pela representante anterior. Alternativamente, pede a rejeição do pedido de prestação de contas. Preparo regular (id 30769723). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravado ajuizou ação de prestação de contas contra o agravante, ao argumento de que o agravante foi síndico do condomínio agravado no período de 26.1.2020 a 19.9.2020 e não prestou contas do período em que atuou como síndico. O agravante foi regularmente citado e apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de ilegitimidade de Juarina de Aguiar Nunes Gonçalves para atuar como representante do condomínio e, alternativamente, a necessidade de suspensão do processo durante o trâmite da ação na qual se discute a validade da assembleia que teria elegido a representante do condomínio. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos e apresentou pedido contraposto para que Juarina de Aguiar Nunes Gonçalves preste contas e apresente documentos relativos à sua gestão. Após o regular processamento do feito, o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado para condenar o agravante na obrigação de prestar contas, no prazo de quinze (15) dias, referente ao período em que teria atuado como síndico do condomínio agravado. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão acima citada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sustenta a impossibilidade de prestação de contas até que a documentação relativa ao período anterior à gestão do agravante seja apresentada. De início, destaco que a decisão que acolhe o pedido para condenar o réu a prestar contas é uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos dos arts. 550, § 2o e 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, em que pese o arrazoado fático e jurídico formulado em sede recursal, verifica-se que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar o deferimento da liminar pretendida, principalmente porque a segunda fase da ação de prestação de contas só pode ter início após o trânsito em julgado da decisão que decidiu pela obrigação de apresentar contas na primeira fase. A ausência de demonstração, de forma concreta, do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão de efeito suspensivo enseja a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator